Tribunal: TJBA
Processo: 8074901-47.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8074901-47.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: CLAUDIA TAYNARA NASCIMENTO SILVA e outros Advogado(s): MARCOS ANTONIO ANDRADE registrado(a) civilmente como MARCOS ANTONIO ANDRADE, VINICIUS LIMA DE MOURA, JOAO FRANCISCO ALVES ROSA APELADO: VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA e outros Advogado(s):JOAO FRANCISCO ALVES ROSA, MARCOS ANTONIO ANDRADE registrado(a) civilmente como MARCOS ANTONIO ANDRADE, VINICIUS LIMA DE MOURA ACORDÃO Ementa: APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. DIREITO CIVIL E BANCÁRIO. AÇÃO CONSIGNATÓRIA C/C REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. DESOBEDIÊNCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. TAXA DE JUROS INFERIOR À MÉDIA DE MERCADO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL PACTUADA. RECURSO DO BANCO CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelações simultâneas em ação consignatória c/c revisional de contrato de financiamento de veículo FIAT STRADA, no valor de R$ 58.472,16, com taxas de juros de 1,43% ao mês e 18,58% ao ano. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em determinar: (i) a validade das taxas de juros pactuadas; (ii) a legalidade da capitalização mensal de juros expressamente pactuada; e (iii) a possibilidade de descaracterização da mora. III. Razões de decidir 3. Preliminar de ausência de dialeticidade rejeitada, uma vez que a apelação da autora apresenta os fundamentos de fato e de direito que embasam o pedido de reforma, preenchendo os requisitos do art. 1010, II do CPC. 4. As taxas de juros contratadas (1,43% a.m. e 18,58% a.a.) são inferiores à média de mercado praticada à época (1,58% a.m. e 20,64% a.a.), afastando qualquer abusividade. 5. A capitalização mensal é permitida desde que expressamente pactuada, o que se verifica no caso, seja pela cláusula expressa, seja pela taxa anual superior ao duodécuplo da mensal. 6. Encargos moratórios em conformidade com a Resolução nº 4.558/2017 do BACEN, inexistindo cumulação indevida com comissão de permanência. 7. Ausente abusividade nos encargos do período de normalidade contratual, não há que se falar em descaracterização da mora. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso do Réu conhecido e provido e recurso da Autora conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. É válida a pactuação de taxas de juros que se mostrem inferiores à média praticada pelo mercado. 2. É permitida a capitalização mensal de juros em contratos bancários celebrados após 31/03/2000, desde que expressamente pactuada." __________ Dispositivos relevantes citados: CC, art. 591; Lei n° 4.595/64, art. 4°. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22/10/2008; Súmula 541/STJ. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8074901-47.2021.8.05.0001, sendo Apelantes e Apelados o Banco do Volkswagen S/A e Cláudia Taynara Nascimento Silva, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em rejeitar as preliminares, conhecer e negar provimento ao recurso da Autora e conhecer e dar provimento ao recurso do Réu. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator